Tribunal: TJSP
Processo: 1037617-56.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 - Pretensão mandamental do impetrante, servidor vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (agente), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria voluntária com direito a proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade em parte – é possível a adoção de critérios diferenciados daqueles previstos no §1o, do art. 40, da CF/88, com relação à aposentadoria de servidores que exerçam atividade de risco, tais como os policiais civis – inteligência do inciso II, §4o, do art. 40, da CF/88 - norma regulamentadora, cuja iniciativa de elaboração foi conferida privativamente ao Chefe do Poder Executivo da União (caráter nacional) – aplicabilidade a todos os servidores públicos policiais, de todas as esferas da Federação – recepção da LC no 51/85 pela vigente ordem constitucional - direito à integralidade dos proventos que decorre do disposto no art. 1o, I, da aludida legislação extravagante, considerada a redação anterior à LC no 144/2014 (a qual, aliás, apenas regulamentou a aposentadoria das mulheres policiais civis) – já o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a redação atribuída pela EC no 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7o, da EC no 41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005 – situação do impetrante que lhe garante o direito à integralidade dos proventos, mas não o direito à paridade - sentença concessiva da ordem de segurança parcialmente reformada – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1037617-56.2016.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 - Pretensão mandamental do impetrante, servidor vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (agente), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL CIVIL - APOSENTADORIA ESPECIAL VOLUNTÁRIA – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 - Pretensão mandamental do impetrante, servidor vinculado à polícia civil do Estado de São Paulo (agente), voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria voluntária com direito a proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85 – admissibilidade em parte – é possível a adoção de critérios diferenciados daqueles previstos no §1o, do art. 40, da CF/88, com relação à aposentadoria de servidores que exerçam atividade de risco, tais como os policiais civis – inteligência do inciso II, §4o, do art. 40, da CF/88 - norma regulamentadora, cuja iniciativa de elaboração foi conferida privativamente ao Chefe do Poder Executivo da União (caráter nacional) – aplicabilidade a todos os servidores públicos policiais, de todas as esferas da Federação – recepção da LC no 51/85 pela vigente ordem constitucional - direito à integralidade dos proventos que decorre do disposto no art. 1o, I, da aludida legislação extravagante, considerada a redação anterior à LC no 144/2014 (a qual, aliás, apenas regulamentou a aposentadoria das mulheres policiais civis) – já o direito à paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a redação atribuída pela EC no 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art. 7o, da EC no 41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005 – situação do impetrante que lhe garante o direito à integralidade dos proventos, mas não o direito à paridade - sentença concessiva da ordem de segurança parcialmente reformada – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1037617-56.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GILBERTO TOMADOCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 1037617-56.2016.8.26.0053
APELANTES:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SPPREV e JUÍZO
EX OFFICIO
APELADO:
GILBERTO TOMADOCE (impetrante)
INTERESSADOS: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO e PRESIDENTE DA SPPREV (autoridades
impetradas)
ORIGEM: 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.386
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR
ESTADUAL

POLICIAL
CIVIL
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
VOLUNTÁRIA

LEI
COMPLEMENTAR
FEDERAL
No
51/85
-
Pretensão
mandamental do impetrante, servidor vinculado à polícia civil do
Estado de São Paulo (agente), voltada ao reconhecimento de seu
suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria voluntária
com direito a proventos integrais e paridade, na forma da LC no
51/85 admissibilidade em parte é possível a adoção de critérios
diferenciados daqueles previstos no §1o, do art. 40, da CF/88, com
relação à aposentadoria de servidores que exerçam atividade de
risco, tais como os policiais civis inteligência do inciso II, §4o,
do art. 40, da CF/88 - norma regulamentadora, cuja iniciativa de
elaboração foi conferida privativamente ao Chefe do Poder
Executivo da União (caráter nacional) aplicabilidade a todos os
servidores públicos policiais, de todas as esferas da Federação
recepção da LC no 51/85 pela vigente ordem constitucional -
direito à integralidade dos proventos que decorre do disposto no
art. 1o, I, da aludida legislação extravagante, considerada a redação
anterior à LC no 144/2014 (a qual, aliás, apenas regulamentou a
aposentadoria das mulheres policiais civis)
já o direito à
paridade, inexistente no ordenamento jurídico atual, encontrava
respaldo no art. 40, §8o, da CF/88, com a redação atribuída pela
EC no 20/98, bem como nas normas de transição previstas no art.
7o, da EC no 41/2003 e art. 3o, parágrafo único, da EC no 47/2005
situação do impetrante que lhe garante o direito à integralidade dos
proventos, mas não o direito à paridade - sentença concessiva da
ordem de segurança parcialmente reformada CONSECTÁRIOS
LEGAIS convergência entre o entendimento exposto no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
3
acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no
julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do
RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela FESP (Fazenda do Estado de São Paulo) e pela SPPREV (São
Paulo Previdência), nos autos do “mandado de segurança com
pedido de liminar” impetrado pelo apelado, GILBERTO TOMADOCE,
contra ato dito coator do DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE
SÃO PAULO e do PRESIDENTE DA SPPREV, tendo a ordem de
segurança sido concedida pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento
de ter o impetrante demonstrado os pressupostos necessários
para comprovação de seu direito líquido e certo à aposentação
com proventos integrais e paridade, na forma da LC no 51/85,
cabendo à Administração Pública o pagamento das diferenças
remuneratórias devidas a este título, consoante r. sentença
de fls. 185/192, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 81/86), a FESP e a SPPREV
sustentaram que, para os servidores que exercem atividade de
risco, tais quais os policiais civis, teria a Constituição
Federal permitido a adoção de critérios e requisitos
diferenciados para aposentadoria, na forma do seu art. 40,
§4o, inciso II. Nesta linha, argumentaram que a
regulamentação deste direito foi concretizada na LC no 51/85,
de caráter nacional, cujos termos teriam sido integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
4
recepcionados pela ordem constitucional vigente, conforme já
decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 567.110. E,
diante da especificidade da situação normativa própria dos
policiais civis, defenderam que não lhes seriam aplicáveis as
regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais no
41/2003 e 47/2005, levando à conclusão de que o impetrante
não teria direito à aposentadoria com proventos integrais ou
mesmo com paridade, já que a legislação especial a que
submetido não prevê tais benesses. Requereram, ao fim, o
provimento do apelo no sentido de que fosse revogada a ordem
de segurança concedida na origem.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
(fls.
267/298)
DEU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos
recursos,
voluntário da Administração Estadual (SPPREV e FESP) e
oficial do Juízo “a quo”, de modo a REFORMAR EM PARTE a r.
sentença de primeiro grau, no sentido de assegurar ao
impetrante tão-somente o direito líquido e certo à
aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais,
na forma do art. 1o, I, da LC no 51/85, restando, porém,
improcedente o pedido relativo ao direito de paridade,
observando-se que os consectários legais incidentes sobre os
valores condenatórios deverão ser aplicados da seguinte
maneira: (i) em relação à correção monetária, deverá ela
incidir a partir do vencimento de cada prestação, de acordo
com o INPC; (ii) os juros de mora incidem a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.
Inconformadas, a SPPREV e a FESP interpuseram
Recurso Especial (fls. 319/325), questionando a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
5
Lei no 11.960/09 de forma integral aos consectários legais.
Ainda, interpuseram Recurso Extraordinário (fls. 306/317),
impugnando a concessão de aposentadoria com integralidade de
vencimentos ao servidor.
Também irresignado, o autor interpôs Recurso
Extraordinário (fls. 327/348), pleiteando o reconhecimento do
seu direito à paridade remuneratória.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-MG
(Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 448/450).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria de
votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
6
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF firmou
posicionamento no sentido de que:
1. JUROS DE MORA.
1.A.
Nas
condenações
advindas
de
relação
jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
incompatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se aplicar, em substituição,
os mesmos índices devidos pelo contribuinte em
situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se compatível para com o texto constitucional, devendo-se observar o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
7
remuneração da caderneta de poupança.
2. CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09, manifesta-se
incompatível para com o texto constitucional, uma vez que a TR
não configura índice de atualização monetária idôneo.
Ainda, insta registrar o que ficou decidido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional
a
atualização
monetária
dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
8
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
9
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência
do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização
da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem
para compesação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
10
DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810 do
STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da utilização
da TR como índice da correção monetária, mas não determinou
de forma expressa a aplicação do índice IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela legitimidade
de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para fins de correção
monetária, por serem capazes de captar o fenômeno
inflacionário, de modo que não reconheceu o IPCA como
indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara, em consonância com o
entendimento dos Tribunais Superiores, registrou que: “(...)
os consectários legais incidentes sobre os valores condenatórios
deverão ser aplicados da seguinte maneira: (i) em relação à
correção monetária, deverá ela incidir a partir do vencimento de
cada prestação, de acordo com o INPC; (ii) os juros de mora
incidem a partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o
da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009.”
(fls. 297/298).
Destarte, este órgão colegiado, não divergiu
do entendimento posteriormente firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange à correção
monetária incidente sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública, nem tampouco do entendimento do Egrégio
Supremo Tribunal Federal (Tema no 810), de modo que indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1037617-56.2016.8.26.0053 -Voto no
11
qualquer retratação.
Diante do exposto, não havendo adequação a ser
feita, de rigor a manutenção do v. acórdão.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR